Tribunal: TJDFT
Processo: 0720818-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. REDUÇÃO.POSSIBILIDADE.
1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova pericial será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem.
2. Quando uma das partes requerentes for beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais poderão ser pagos: 1) com recursos orçamentários do ente público e ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou por Órgão Público conveniado quando a referida prova for requerida por parte beneficiária da Justiça Gratuita.
3. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.
4. Além dos parâmetros normativos acima elencados, a Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem levado em consideração outros fatores, como: a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes.
5. Os honorários periciais arbitrados em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mostram-se excessivos diante das peculiaridades do caso e, por isso, devem ser reduzidos para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), para melhor se adequarem aos valores usualmente praticados por este Tribunal em demandas de idêntica natureza.
6. Recurso conhecido e provido.